Tribunal: TJMT
Processo: 0007883-48.2015.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007883-48.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES PAULA - CPF: 430.587.959-04 (EMBARGANTE), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES PAULA - CPF: 430.587.959-04 (EMBARGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 04.588.420/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE ANTERIORES DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E/OU CONTRARRAZÕES, SOMENTE INVOCADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIO
–
REITERAÇÃO DE DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS – MAJORAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 3º, DO CPC

–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

“(...)
A reiteração de embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a majoração da multa sobre o valor atualizado da causa, consoante a inteligência do art. 1.026, § 3º, do CPC, condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento”
(TJ-MT 10032441020188110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0007883-48.2015.8.11.0015

EMBARGANTE:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

EMBARGADOS:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e PEDRO RODRIGUES PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pela
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
125265169
), que, a unanimidade, rejeitou os aclaratórios anteriores, bem como condenou a ora embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a embargante aponta que
houve obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que deixou de considerar a tese segundo a qual após a restituição do valor pago pelo automóvel deve

ocorrer a devolução do veículo com toda a documentação livre de ônus e gravames.

Sustenta que
a devolução do produto em caso de rescisão de contrato é

pressuposto de que o veículo deve estar em condição de ser recebido e transferido, sob pena de

enriquecimento sem causa
, razão pela qual pugna pelo acolhimento destes declaratórios, e, por conseguinte, a reforma de decisão que lhe foi desfavorável (Id
125908655
).

Contrarrazões ofertadas somente pelo embargado PEDRO RODRIGUES PAULA, pela rejeição destes embargos (Id
130103298).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO E/OU CONTRARRAZÕES, SOMENTE INVOCADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto em contestação e/ou nas contrarrazões, fica caracterizada a inovação recursal, no qual impede o exame da questão.

“(...) Se não houve debate anterior da questão, não há fundamento jurídico para subsidiar a alegação de omissão, de conseguinte, evidente o intuito protelatório, que justifica a imposição da multa prevista no § 2º, do artigo 1.026, do CPC, em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa” (N.U 1016253-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que
a matéria
embargada –
“
devolução do veículo objeto da lide com toda documentação livre de ônus e gravames”
–, não foi aventada em contestação, tampouco nas contrarrazões, sendo invocada somente em sede de aclaratórios, de modo que vedada a apreciação desta tese por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado (AgRg no REsp: 809439/AL).

Logo, diante do reiterado caráter
protelatório
dos novos
embargos
, majoro a
multa
anteriormente fixada de 1% (um por cento) para o patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo
1.026
,
§ 3º
, do
CPC
, condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
REITERAÇÃO DE DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS – MAJORAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 3º, DO CPC
–EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça. A reiteração de embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a majoração da multa sobre o valor atualizado da causa, consoante a inteligência do art. 1.026, § 3º, do CPC, condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento.”
(TJ-MT 10032441020188110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS – MAJORAÇÃO DA MULTA – ART. 1.026, § 3º DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração. II – A reiteração de embargos procrastinatórios demanda a majoração da multa aplicada no julgamento do recurso anterior, conforme art. 1.026, § 3º do CPC.”
(TJ-MT 00034007920158110045 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, e e
m virtude do caráter
protelatório
do recurso,
majoro
o valor da
multa
para o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço nos termos do art.
1.026
,
§ 3º
, do
CPC
, condicionada a interposição de novo recurso ao seu recolhimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022